Tribunal: STF
Processo: HC 220421
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 764.472/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), na forma tentada. O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva anteriormente imposta.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra a decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia provisória. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída (filhos menores).



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, garantindo-se à paciente o direito de recorrer em liberdade. Caso assim não se entenda, postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Juízo de primeira instância, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, aludiu à comprovação de materialidade delitiva e indícios de autoria. Salientou a gravidade concreta do crime (roubo cometido em concurso de pessoas, mediante arma de fogo e no contexto em que os agentes fizeram colidir seu veículo com o da vítima, em movimento, a fim de abordá-la, tendo havido disparo da arma) e a periculosidade dos envolvidos, demonstradas pelo modus operandi. Entendeu indispensável a custódia para a garantia da ordem pública, afastando a substituição por medida cautelar diversa. Confira-se o trecho pertinente da decisão:



    “(...) O crime de roubo é grave e a pena privativa de liberdade a ele cominada supera os quatro anos de reclusão previstos no artigo 313, I do CPP. Vale frisar que o crime em tela foi em tese praticado com emprego de arma de fogo, sendo que houve disparo por parte de um dos roubadores, tudo em plena rodovia. Vale frisar que o índice de crimes nesse sentido cresce a cada dia nesta Comarca, o que demonstra ousadia e periculosidade por parte dos agentes, inclusive sendo capazes de colidir contra carro em movimento, fazendo-o parar para que o roubo aconteça, o que demonstra experiência e planejamento, bem como total descaso com a segurança das vítimas e das demais pessoas que por ali transitavam. Os autuados empreenderam fuga do local dos fatos e somente foram localizados por uma coincidência. O autuado Thiago Pontes Tomaz ostenta reincidência (fls. 80/83) e está em cumprimento de pena. O autuado Rogério ostenta atos infracionais que não podem ser desprezados neste momento ao menos para demonstrar seu constante envolvimento em atividades ilícitas. Os demais, em que pese tecnicamente primários, praticaram em tese crime de extrema gravidade e censura, diante do contexto acima mencionado. (...)” (e-doc. 3, p. 3; grifos nossos).  



    7. Na sentença, manteve a custódia, concluindo inalterado o quadro. (e-doc. 9, p. 8).



    8. O Relator, no Tribunal de Justiça (e-doc. 10), e o STJ orientaram-se no mesmo sentido, assentando a inexistência de constrangimento ilegal na espécie. Eis a ementa do ato apontado como coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O decisum impugnado encontra suporte nas jurisprudências desta Corte, segundo as quais, (i) a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e (ii) a manutenção da custódia cautelar, na sentença, por considerar-se ainda presentes os motivos ensejadores da sua decretação, não configura ofensa ao art. 387, § 1º, do CPP. 



    3. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo a paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    4. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 11; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, não há ilegalidade manifesta nas decisões por meio das quais determinada e mantida a prisão. As premissas adotadas revelam a gravidade concreta da conduta, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).  



    10. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    11. Por todo o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator